Tribunal: TJES
Processo: 5001144-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001144-27.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.;

AGDO(S): ALCIDES VALFRE DE MARCHI;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. AGENTE FINANCEIRO. SOLIDARIEDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. RAZOABILIDADE. MONTANTE DA MULTA DIÁRIA LIMITADO AO VALOR DO VEÍCULO OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não prospera a alegação do Recorrente no sentido de não possuir responsabilidade sobre o vício apontado do produto, por ser o mero agente financeiro do contrato, pois o vendedor de automóveis e o agente financeiro comportam-se como autênticos parceiros comerciais. Ambos se beneficiaram com a venda do veículo, pelo que solidariamente devem responder pela falha na prestação do serviço, que causou transtornos ao consumidor.

2.
Quanto ao prazo para cumprimento da medida liminar deferida pelo Juízo de origem, tem-se que o lapso de 05 (cinco) dias) para disponibilização de um automóvel similar àquele discutido nos autos se revela razoável, sobretudo porque tal determinação só deverá ser implementada após a devolução do veículo com vício pelo Agravado na concessionária. não exigindo das partes procedimentos complexos que demandassem um prazo maior.

3.
No tocante ao valor diário fixado, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se observa qualquer exorbitância, porquanto tal patamar se mostra adequado para promover o cumprimento da medida pela Recorrente. Contudo, mostra-se necessária a fixação de um limite para a incidência das
astreintes
, de modo que o montante final do encargo não se torne eventualmente exorbitante, devendo, portanto, ser limitado ao valor do veículo objeto de discussão nos autos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001144-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: ALCIDES VALFRE DE MARCHI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001144-27.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.;

AGDO(S): ALCIDES VALFRE DE MARCHI;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, em virtude da decisão constante no documento id nº 503944 – pg. 32/37
,
proferida nos autos da
Ação de Ressarcimento cumulada com Indenização por Danos Morais,
movida por
ALCIDES VALFRE DE MARCHI,
a qual deferiu parcialmente o pedido de medida liminar formulado, determinando que a Agravante e as demais requeridas disponibilizem um veículo ao Agravante, com as mesmas características do adquirido ou superior, zero km ou alugado, em perfeitas condições de uso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id. 447095), o Agravante sustentou, em síntese, que deve ser afastada a medida liminar exarada em seu desfavor, porquanto é o mero agente financeiro, não podendo ser responsabilizado pelo suposto vício do veículo. Ademais, pontuou que a multa arbitrada deve ser afastada, em virtude da pandemia causada pela Covid-19, ou, ao menos, a ser suspensa ou reduzida. Ao final, pleiteou a extensão do prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da medida liminar deferida.

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido na decisão constante no Id. nº 571260.

No Id. nº 615332 foram apresentadas as contrarrazões, oportunidade em que o Agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001144-27.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.;

AGDO(S): ALCIDES VALFRE DE MARCHI;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, em virtude da decisão constante no documento id nº 503944 – pg. 32/37
,
proferida nos autos da
Ação de Ressarcimento cumulada com Indenização por Danos Morais,
movida por
ALCIDES VALFRE DE MARCHI,
a qual deferiu parcialmente o pedido de medida liminar formulado, determinando que a Agravante e as demais requeridas disponibilizem um veículo ao Agravante, com as mesmas características do adquirido ou superior, zero km ou alugado, em perfeitas condições de uso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id. 447095), o Agravante sustentou, em síntese, que deve ser afastada a medida liminar exarada em seu desfavor, porquanto é o mero agente financeiro, não podendo ser responsabilizado pelo suposto vício do veículo. Ademais, pontuou que a multa arbitrada deve ser afastada, em virtude da pandemia causada pela Covid-19, ou, ao menos, a ser suspensa ou reduzida. Ao final, pleiteou a extensão do prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da medida liminar deferida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto comporta parcial provimento.

De início, observa-se que o Magistrado
a quo,
ao proferir a decisão que deferiu o pleito liminar mencionado, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“No caso, verifico que o autor em diversas oportunidades, dentro do prazo de garantia do fabricante, reclamou de “cheiro de mofo no ar condicionado”. Consta do documento de fl. 73 a informação “cliente alega cheiro de mofo no ar condicionado (retorno)”, presumindo-se que a reclamação da ordem de serviço do dia 26/08/2019 não foi a primeira, mas sim a da ordem de serviço do dia 23/05/2019 (fl. 72).

Verifico dos documentos de fls. 72/83 que foram formalizadas 6 (seis) ordens de serviços diferentes relatando o mesmo problema, sendo a primeira do dia 23/05/2019 e a última do dia 26/09/2019.

Posteriormente o autor formalizou uma notificação extrajudicial (fls. 85/89) relatando o mesmo problema, recebida no dia 11/11/2019 e 07/11/2019 pela primeira e segunda requeridas, respectivamente (fl. 91), sem que o problema tenha sido solucionado até o presente momento.

Diante da ausência de solução definitiva para o problema apresentado, cumpre registrar que o Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor deverá solucionar os vícios no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de abatimento no preço, restituição da quantia paga ou substituição do produto, senão vejamos:

[...]

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, restou plenamente comprovado que o filho do autor sofre de rinite alérgica (fls. 138/141), não podendo, prima facie, continuar a utilizar o veículo objeto da demanda.

Nada obstante, quer me parecer não cabível a suspensão do contrato de financiamento, uma vez que o autor continuará a fruir do bem da vida financiado, bem equivalente ou superior, não se justificando, ao menos no estágio em que se encontra, a suspensão da contraprestação (pagamento do financiamento), sob pena de enriquecimento sem causa do autor.

Importante ainda registrar, que o autor deverá entregar no estabelecimento comercial da segunda requerida o veículo objeto da demanda, permanecendo a mesma como fiel depositária, até segunda ordem do juízo, também para evitar enriquecimento sem causa do autor.

Assim, constatado o preenchimento dos requisitos preestabelecidos pelo artigos 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para que as requeridas disponibilizem um veículo ao autor, com as mesmas características do adquirido ou superior, zero Km ou alugado, em perfeitas condições de uso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A eficácia da presente decisão fica condicionada ao depósito do veículo objeto da demanda na sede da segunda requerida”.

Com efeito,
não prospera a alegação do Recorrente no sentido de não possuir responsabilidade sobre o vício apontado do produto, por ser o mero agente financeiro do contrato, pois o vendedor de automóveis e o agente financeiro comportam-se como autênticos parceiros comerciais. Ambos se beneficiaram com a venda do veículo, pelo que solidariamente devem responder pela falha na prestação do serviço, que causou transtornos ao consumidor.

Nesse sentido:

48973520 - APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO SEMI NOVO. BEM DURÁVEL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA MANTIDA (CDC 26, II). GARANTIA LEGAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. [...] II). 2.
Não prospera a alegação do Banco corréu em que afirma não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Isso porque a relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei Consumerista (CDC 7º, parágrafo único c/c 18, 25, § 1º, e 34), além de que o agente financeiro teve participação direta na venda, restando demonstrada a solidariedade entre os fornecedores
. (TJDF; Proc 07044.67-67.2018.8.07.0005; Ac. 118.9995; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Fernando Habibe; Julg. 31/07/2019; DJDFTE 08/08/2019)

88677288 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELAS RÉS E PELA AUTORA (ADESIVO). AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO. Aplicação do CDC. Com efeito, a relação havida entre as partes é de consumo. Decadência e prescrição. Inocorrência. O direito material do consumidor já estava, em tese, constituído quando do ajuizamento da ação. Destarte, outra alternativa não restava à autora, que não o ajuizamento desta ação, no prazo a que se refere o art. 27, do CDC: Cinco anos, de natureza prescricional, não escoado, no caso dos autos.
Responsabilidade solidária e objetiva da revendedora e de todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pela autora, inclusive do agente financeiro, ante a existência de contrato coligado de financiamento. Inteligência do art. 18 do CDC
. Requeridas que sucumbiram no ônus de provar a ausência de vício no produto. Danos morais. Ocorrência. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP, exceto em relação ao valor da indenização por danos morais, que deve ser majorado. Recurso das rés improvidos. Recurso da autora parcialmente provido. (TJSP; AC 0006937-32.2013.8.26.0176; Ac. 12325278; Embu das Artes; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 20/03/2019; DJESP 28/03/2019; Pág. 3305)

Quanto ao prazo para cumprimento da medida liminar deferida pelo Juízo de origem, tem-se que o lapso de 05 (cinco) dias) para disponibilização de um automóvel similar àquele discutido nos autos se revela razoável, sobretudo porque tal determinação só deverá ser implementada após a devolução do veículo com vício pelo Agravado na concessionária. não exigindo das partes procedimentos complexos que demandassem um prazo maior.

Por fim, no tocante à multa arbitrada, tem-se que a irresignação do Agravante deve ser parcialmente acolhida. No tocante ao valor diário fixado, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se observa qualquer exorbitância, porquanto tal patamar se mostra, inicialmente, adequado para promover o cumprimento da medida pelo Recorrente. Contudo, mostra-se necessária a fixação de um limite para a incidência das
astreintes
, de modo que o montante final do encargo não se torne eventualmente exorbitante, devendo, portanto, ser limitado ao valor do veículo objeto de discussão nos autos.

Nesse sentido:

49751837 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS EM AUTOMÓVEL NA GARANTIA NÃO RESOLVIDOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESSARCIMENTO DE VALORES REJEITADOS PELO FORNECEDOR. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 18, DO CDC. PEDIDO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CRRO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. [...]
3 - Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão impugnada deferir a medida urgente vindicada pelos agravantes, determinar que as agravadas adotem as providências necessárias ao fornecimento de um veículo reserva aos recorrentes, no mesmo modelo daquele objeto da avença versada na lide, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o valor total do bem descrito nos autos
.
(TJES; AI 0012470-32.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/06/2018; DJES 05/07/2018)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a multa diária fixada pelo Magistrado
a quo,
no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser limitada ao valor do veículo objeto de discussão nos autos, cujo montante declinado na nota fiscal constante no Id. n. 503939 – pg. 34 é de R$ 124.950,00 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001144-27.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.;

AGDO(S): ALCIDES VALFRE DE MARCHI;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. AGENTE FINANCEIRO. SOLIDARIEDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. RAZOABILIDADE. MONTANTE DA MULTA DIÁRIA LIMITADO AO VALOR DO VEÍCULO OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não prospera a alegação do Recorrente no sentido de não possuir responsabilidade sobre o vício apontado do produto, por ser o mero agente financeiro do contrato, pois o vendedor de automóveis e o agente financeiro comportam-se como autênticos parceiros comerciais. Ambos se beneficiaram com a venda do veículo, pelo que solidariamente devem responder pela falha na prestação do serviço, que causou transtornos ao consumidor.

2.
Quanto ao prazo para cumprimento da medida liminar deferida pelo Juízo de origem, tem-se que o lapso de 05 (cinco) dias) para disponibilização de um automóvel similar àquele discutido nos autos se revela razoável, sobretudo porque tal determinação só deverá ser implementada após a devolução do veículo com vício pelo Agravado na concessionária. não exigindo das partes procedimentos complexos que demandassem um prazo maior.

3.
No tocante ao valor diário fixado, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se observa qualquer exorbitância, porquanto tal patamar se mostra adequado para promover o cumprimento da medida pela Recorrente. Contudo, mostra-se necessária a fixação de um limite para a incidência das
astreintes
, de modo que o montante final do encargo não se torne eventualmente exorbitante, devendo, portanto, ser limitado ao valor do veículo objeto de discussão nos autos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.